Tribunal: TJDFT
Processo: 0717814-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717814-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos por Vicencia Paula do Rego Oliveira (1a Apelante) e Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ (2a Apelante) contra sentença que confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a ré/2a Apelante: I) ao cumprimento de obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento capecitabina, nos termos da prescrição médica; II) ao ressarcimento das despesas suportadas pela autora com a aquisição do referido fármaco, no montante de R$ 7.431,66 (sete mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos); e III) ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Os recursos foram apreciados pela 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, por meio do Acórdão no 1.989.733 (ID. 71084597), negou provimento a ambos, mantendo integralmente a sentença. Na sequência, a 2a Apelante interpôs Recurso Especial (ID. 75153087), cuja análise restou prejudicada, sendo determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que: “(...) nos termos do art. 256-L, II, do RISTJ, após a publicação do acórdão proferido sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, seja realizado o juízo de adequação ao Tema n. 1.365/STJ, e em observância aos arts. 1.030 e 1.040 do CPC: a) negue seguimento ao Recurso Especial se o acórdão recorrido estiver em conformidade com o entendimento do STJ; b) encaminhe os autos ao órgão julgador para realização do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STJ.” Em cumprimento à mencionada determinação, a Presidência deste Tribunal de Justiça encaminhou os autos para nova apreciação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (ID. 82535800), diante da possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 2.197.574/SP (Tema no 1.365), cuja publicação ocorreu em 20/03/2026, nos termos da seguinte ementa: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA MÉDICO-ASSISTENCIAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. VÍTIMA. ALTERAÇÃO ANÍMICA. EFETIVA CONSTATAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário de plano de saúde, em razão da recusa de custeio de tratamento multidisciplinar para paciente com Transtorno do Espectro Autista. 2. A controvérsia dos autos está em definir se a recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde configura, por si só, dano moral presumido (in re ipsa). 3. A recusa de cobertura médico-assistencial pode resultar de inúmeros fatores, desde a existência de dúvida interpretativa das cláusulas contratuais até a contínua modificação das normas regulamentares, passando, ainda, pela indesejada oscilação da jurisprudência dos tribunais. 4. A diversidade quase que ilimitada dos tipos de tratamento médico e dos riscos a que se submete o paciente em caso de recusa à determinada terapia influencia diretamente na alteração de seu estado anímico, a ensejar ou não o reconhecimento de dano moral indenizável,devendo ainda ser sopesadas as consequências dessa recusa, não só sob o aspecto do agravamento da sua condição de saúde, mas também do maior ou menor abalo da sua condição psicológica. 5. A simples recusa de cobertura médico-assistencial não configura, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a constatação de outros elementos que demonstrem efetiva lesão à esfera dos direitos extrapatrimoniais do segurado. 6. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC: A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor. 7. Recurso especial não provido.(Ministro Relator RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/3/2026)." Diante da possibilidade de exercício do juízo de retratação e em observância ao disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o que entenderem de direito. Brasília/DF, 7 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora